Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Constatada contradição no relatório, no tocante à manifestação do Ministério Público, impõe-se a sua correção.
3. O acórdão recorrido deixou de analisar a preliminar de inadmissibilidade ou de não conhecimento suscitada pelo Parquet, razão pela qual restou configurado a omissão apontada nos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem, no entanto, alterar o resultado do julgamento.